Tribunal: TJSP
Processo: 2027757-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Rural
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
r. Necessidade de observância da ordem preferencial de penhora do art.835 do CPC. Penhora de bem imóvel que prevalece sobre a de bem móvel. Maquinário dado em garantia que apresenta valor de mercado inferior ao da dívida. Ausência de demonstração de eventual risco de que a penhora da garantia hipotecária possa resultar na inviabilidade da atividade profissional da parte executada. Observância dos princípios da menor onerosidade da execução e melhor interesse do credor 'in casu'. Decisão mantida. Recurso não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2027757-37.2020.8.26.0000; Relator (a): Walter Barone; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de Americana - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/06/2020; Data de Registro: 17/06/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Rural

Relator(a):

Walter Barone

Comarca:

Americana

Órgão julgador:

24a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

17/06/2020

Data de publicação:

17/06/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Execução de Título Extrajudicial. Decisão que indeferiu o pedido de substituição de penhora formulado pela parte executada. Irresignação desta. Descabimento. Cédula de crédito rural garantida por penhor e hipoteca, sem qualquer preferência entre elas, não se podendo concluir que a hipoteca seja uma garantia suplementar. Necessidade de observância da ordem

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Execução de Título Extrajudicial. Decisão que indeferiu o pedido de substituição de penhora formulado pela parte executada. Irresignação desta. Descabimento. Cédula de crédito rural garantida por penhor e hipoteca, sem qualquer preferência entre elas, não se podendo concluir que a hipoteca seja uma garantia suplementar. Necessidade de observância da ordem preferencial de penhora do art.835 do CPC. Penhora de bem imóvel que prevalece sobre a de bem móvel. Maquinário dado em garantia que apresenta valor de mercado inferior ao da dívida. Ausência de demonstração de eventual risco de que a penhora da garantia hipotecária possa resultar na inviabilidade da atividade profissional da parte executada. Observância dos princípios da menor onerosidade da execução e melhor interesse do credor 'in casu'. Decisão mantida. Recurso não provido.